Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. PERDA PARCIAL DO OBJETO DO RECURSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE VOZ E DADOS. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA. EQUIPARAÇÃO À CONSUMIDORA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCASO DA EMPRESA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. Superveniente cumprimento de obrigação de fazer, consistente em promover a portabilidade da linha telefônica, prejudica o conhecimento da pretensão recursal quanto a respectiva questão, uma vez que reflete comportamento contraditório com o direito de recorrer. Recurso parcialmente conhecido.
2. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.
3. A Lei 8.078/90, ao definir consumidor, adotou a teoria finalista, segundo a qual consumidor seria o destinatário fático e econômico do produto ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica.
4. Considerando que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2o do CDC), examinadas as narrativas das partes nos autos, verifica-se ser irrefutável a existência de relação de consumo entre a autora e TELEFÔNICA BRASIL S.A., nos termos do artigo 3o da Lei no 8.078/90.
5. Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a responsabilidade civil é assentada no risco da atividade econômica.
6. No caso em exame, as demandantes acostaram aos autos prova da solicitação de portabilidade da linha telefônica da empresa CLARO S.A. para a TELEFÔNICA S.A. (VIVO), por meio de representante da GOOD BIND. Além disso, colacionaram documentos que comprovam que a TELEFÔNICA S.A. certificou a realização e concretização da portabilidade da linha em questão, sem que a migração houvesse ocorrido, bem como cobrou por linha telefônica provisória como se fosse pela linha portada.
7. Desta forma, caracterizada a falha na prestação do serviço, bem como o nexo de causalidade entre o dano alegado pelas recorridas e o ato ilícito, surge o dever de compensar os danos morais sofridos.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.